Tribunal: TJES
Processo: 5004734-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004734-07.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUARES SILVA DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
POSTERGAÇÃO DO EXAME DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUPOSTO VÍCIO OCULTO – TROCA DO MOTOR POR VERSÃO MAIS ANTIGA – RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessão da gratuidade da justiça deve ser impugnada, ao menos pela primeira vez, em preliminar de contestação, na forma do art. 337, inc. XIII, do Código de Processo Civil, para que não haja indevida supressão de instância;

2.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à cognição procedida pelo Juízo primevo, sendo descabido, nesta via, o exame de novos elementos carreados aos autos de origem após a prolação da decisão recorrida;

3
.
Caso em que os fatos estão profundamente controvertidos. De um lado, há dois adquirentes de um veículo que entendem que a troca do motor ocorreu por um vício oculto e que não concordaram com a instalação do motor fabricado em 2018. Do outro lado, há a empresa vendedora, que alega que o vício foi causado por mau uso dos adquirentes e que o motor instalado atende à sua finalidade adequadamente;

4
.
“
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);

5
.
A pretensão recursal se limita à determinação, em sede de tutela de urgência, de que a primeira agravada custeie, junto ao DETRAN/ES, a anotação do número do novo motor no documento do veículo. Como não há elementos probatórios suficientes para imputar à empresa agravada o referido encargo, os próprios agravantes podem proceder a pretendida atualização documental, arcando com a taxa correspondente e, após, caso logrem êxito na demanda de origem, poderão vir a pleitear o ressarcimento do valor desembolsado;

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JUARES SILVA DE OLIVEIRA
e
MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais n. 5002508-63.2023.8.08.0021
, movida pelos agravantes em face de
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
BANCO SANTANDER
(BRASIL)
S.A.
, postergou a análise do pedido liminar para quando fosse formado o contraditório.

Alegam os agravantes que: (i) adquiriram junto à primeira agravada um veículo RENAULT – SANDERO – 2020/2021; (ii) o referido veículo apresentou uma pane, tendo sido rebocado por outro veículo enviado pelo representante da primeira agravada e levado a uma oficina, que não compõe a rede credenciada da marca do automóvel; (iii) nessa oficina, constatou-se a necessidade de troca do motor; (iv) ao retirarem o veículo, receberam uma nova fiscal emitida pelo “FERRO VELHO DA VILA DESMONTE DE CARRO USADOS EIRELI-ME”, o que atesta que foi colocado no veículo um motor de um outro automóvel do ano de 2018; e (v) a nota fiscal está em nome do primeiro agravante, mas esse não participou da compra, nem concordou com a instalação.

Em razão de tudo isso, pedem a concessão de medida liminar recursal, para que a primeira agravada custeie, junto ao DETRAN/ES, a anotação do número do novo motor no documento do veículo, para que não haja o risco de apreensão. No mérito, requerem a confirmação da liminar recursal, com a reforma da r. decisão de origem.

Indeferi a medida liminar recursal (id. 4922365).

A parte agravada ofertou contrarrazões, preliminarmente impugnando a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, aduzindo que: (i) faltam com a verdade os agravantes quando alegam que a empresa agravada negou a assistência solicitada; (ii) os danos causados no motor do veículo se deram em razão, única e exclusivamente, do mau uso pelo próprio agravante, que não observou as condições mínimas de rodagem; (iii) o primeiro agravante concordou com a substituição do motor do veículo, que, por sua vez, é o mesmo modelo e tem qualidade similar à do equipamento danificado; (iv) não há impedimento para o pedido de regularização do documento do veículo pelo próprio proprietário; e (v) inexiste previsão de penalidade para o caso de rodagem do veículo após a substituição do motor, havendo tão somente o regramento para a regularização por parte do proprietário (id. 5368682).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004734-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

JUARES SILVA DE OLIVEIRA e MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

A
GRAVAD
A
:
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Inicialmente,
REJEITO
a alegação preliminar, apresentada pela parte agravada, de que o benefício da gratuidade da justiça concedido aos agravantes deve ser revogado.

Isso porque a aludida benesse foi concedida pelo d. Juízo de origem quando do recebimento da petição inicial (id. 23988093), devendo ser impugnada, ao menos pela primeira vez, em preliminar de contestação, na forma do art. 337, inc. XIII, do Código de Processo Civil
1
, para que não haja indevida supressão de instância.

É como voto.

1
CPC.
Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
XIII -
indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004734-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

JUARES SILVA DE OLIVEIRA e MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

A
GRAVAD
A
:
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JUARES SILVA DE OLIVEIRA
e
MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais n. 5002508-63.2023.8.08.0021
, movida pelos agravantes em face de
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
BANCO SANTANDER
(BRASIL)
S.A.
, postergou a análise do pedido liminar para quando fosse formado o contraditório.

Alegam os agravantes que: (i) adquiriram junto à primeira agravada um veículo RENAULT – SANDERO – 2020/2021; (ii) o referido veículo apresentou uma pane, tendo sido rebocado por outro veículo enviado pelo representante da primeira agravada e levado a uma oficina, que não compõe a rede credenciada da marca do automóvel; (iii) nessa oficina, constatou-se a necessidade de troca do motor; (iv) ao retirarem o veículo, receberam uma nova fiscal emitida pelo “FERRO VELHO DA VILA DESMONTE DE CARRO USADOS EIRELI-ME”, o que atesta que foi colocado no veículo um motor de um outro automóvel do ano de 2018; e (v) a nota fiscal está em nome do primeiro agravante, mas esse não participou da compra, nem concordou com a instalação.

Em razão de tudo isso, pedem a concessão de medida liminar recursal, para que a primeira agravada custeie, junto ao DETRAN/ES, a anotação do número do novo motor no documento do veículo, para que não haja o risco de apreensão. No mérito, requerem a confirmação da liminar recursal, com a reforma da r. decisão de origem.

Indeferi a medida liminar recursal (id. 4922365).

A parte agravada ofertou contrarrazões aduzindo que: (i) faltam com a verdade os agravantes quando alegam que a empresa agravada negou a assistência solicitada; (ii) os danos causados no motor do veículo se deram em razão, única e exclusivamente, do mau uso pelo próprio agravante, que não observou as condições mínimas de rodagem; (iii) o primeiro agravante concordou com a substituição do motor do veículo, que, por sua vez, é o mesmo modelo e tem qualidade similar à do equipamento danificado; (iv) não há impedimento para o pedido de regularização do documento do veículo pelo próprio proprietário; e (v) inexiste previsão de penalidade para o caso de rodagem do veículo após a substituição do motor, havendo tão somente o regramento para a regularização por parte do proprietário (id. 5368682).

Pois bem.

De início, ressalto que o efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à cognição procedida pelo Juízo primevo, sendo descabido, nesta via, o exame de novos elementos carreados aos autos de origem após a prolação da decisão recorrida.

Fixada essa premissa, é possível notar, da própria apresentação das razões recursais e das contrarrazões, que os fatos estão profundamente controvertidos. De um lado, há dois adquirentes de um veículo que entendem que a troca do motor ocorreu por um vício oculto e que não concordaram com a instalação do motor fabricado em 2018. Do outro lado, há a empresa vendedora, que alega que o vício foi causado por mau uso dos adquirentes e que o motor instalado atende à sua finalidade adequadamente.

Nota-se, portanto, que o exame das referidas alegações, nesta via recursal, não é adequada, pois, nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Assim, a realidade dos fatos deverá ser examinada pelo d. Juízo de origem após a necessária dilação probatória.

Para além disso, verifico que a pretensão recursal se limita à determinação de que a primeira agravada custeie, junto ao DETRAN/ES, a anotação do número do novo motor no documento do veículo.

Como não há elementos probatórios suficientes para imputar à empresa agravada o referido encargo, vejo que os próprios agravantes podem proceder a pretendida atualização documental, arcando com a taxa correspondente e, após, caso logrem êxito na demanda de origem, poderão vir a pleitear o ressarcimento do valor desembolsado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.